Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726515-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0713743-09.2020.8.07.0020), onde contende com APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE. Por meio da decisão agravada, foi determinada a expedição de Carta de Adjudicação do imóvel. Confira-se: (ID 238709147): “Após o retorno dos autos das instâncias superiores, a parte autora compareceu aos autos requerendo a expedição de carta de adjudicação compulsória e mandado de imissão de posse (ID 220814164). Ao ID 225813884, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP apresentou petição em que alega que o imóvel objeto da presente ação não pertence mais à construtora ré, motivo pelo qual requer que seja declarada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Intimada para se manifestar, a parte autora juntou a petição de ID 232351369, em que alega a impossibilidade, nesse momento processual, de alteração da decisão. Reiterou o pedido de expedição de carta de adjudicação compulsória. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido da TERRACAP não pode ser conhecido, tendo em vista a imutabilidade que perdura sobre a decisão de mérito proferida no presente litígio, operada pelo trânsito em julgado (ID 220123646, p. 33). Destaque-se que o acórdão do TJDFT que determinou a adjudicação do imóvel à parte autora é datado de março de 2024, enquanto a averbação da rescisão contratual somente se operou em abril de 2024 (ID 220123646). Assim, a 2a Turma Cível do TJDFT quando reconheceu os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN) proprietários da totalidade do imóvel não tinha conhecimento da referida ação promovida pela TERRACAP, razão pela qual, neste processo, não há qualquer medida a ser adotada por este Juízo, senão o cumprimento da ordem emanada do TJDFT. Quanto ao pleito da parte autora, portanto, este deve ser deferido de forma parcial. Veja-se o disposto pelo Eg. TJDFT no acórdão: "Ante o exposto, dou provimento à apelação para declarar os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN) proprietários da totalidade do imóvel. Autorizo o prosseguimento da obra e concedo poderes à comissão de representantes dos adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque para a prática dos atos necessários ao andamento da obra nos termos o art. 43 da Lei n. 4.591/1964. Expeça-se carta de adjudicação" Acostado no princípio da fidelidade do título executivo, que exige o cumprimento nos exatos termos da decisão de mérito, tenho que o pedido de imissão na posse excede os limites do título executivo judicial transitado em julgado, devendo ser expedido apenas a carta de adjudicação constante no acórdão (ID 220123392). Dispositivo. Diante do exposto, em cumprimento ao acórdão proferido, EXPEÇA-SE Carta de Adjudicação do imóvel situado imóvel localizado no Lote 10, Rua das Paineiras, em Águas Claras/DF, matrícula 141072 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP), CNPJ no 14.897.087/0001-56. Inclua-se a TERRACAPA como terceira interessada para efeitos de publicação desta decisão. Após publicada, providencie-se a sua exclusão dos autos. Cumprida a determinação, dê-se baixa e arquive-se os autos.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, “para não seja expedida Carta de Adjudicação em favor da Associação autora, ou que seja obstado seu registro junto ao cartório de registro de imóveis caso o documento já tenha sido confeccionado”; no mérito, b) seja “revogada a decisão que determinou a expedição da Carta de Adjudicação, bem como a conversão da obrigação estabelecida nestes autos em perdas e danos, ante a impossibilidade jurídica de entrega do imóvel pleiteado a Associação autora”. Afirma ter sido julgada Ação de Rescisão de Contrato no 0705843-49.2018.07.0018, e decretada a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel Lote 10, em Águas Claras/DF. Como consequência, a TERRACAP recuperou o imóvel e reteve os valores pagos, decisão esta mantida pelo TJDFT. O imóvel foi oficialmente reintegrado ao patrimônio público. Aduz tramitar, também, a Ação Anulatória no 0722064-97.2024.8.07.0018, na qual a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Golden Parque (APCERGP) discute a legalidade de atos da Construtora Aires Costa Ltda. (ELLO), pois nunca se registrou o memorial de incorporação. Os associados alegam fraude e vínculos familiares entre os representantes da construtora e da cooperativa CHSN, assinantes dos contratos. Aduzem terem os compradores tentado, com base na Lei das Incorporações, assumir a obra e adjudicar o imóvel, mas a pretensão foi julgada improcedente por impedimentos legais, como a indisponibilidade do imóvel e a falta de quorum. A decisão foi revertida em segunda instância, que reconheceu o direito à adjudicação, no entanto, o imóvel já havia retornado ao domínio público, inviabilizando a transferência. Sustenta inexequibilidade da emissão da carta de adjudicação, determinada pelo TJDFT, porquanto a propriedade das construtoras já havia sido extinta judicialmente. A adjudicação fere o princípio da continuidade registral e a Lei de Registros Públicos. Assim, a única medida possível é a conversão da obrigação em indenização pecuniária, conforme art. 499 do CPC. (ID 73509501). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação declaratória de transferência de propriedade de imóvel (Proc. no 0713743-09.2020.8.07.0020), proposta por APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, em face de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVIÇOS NACIONAL, na qual restou transitado em julgado o seguinte acórdão do TJDFT (IDs 220123392 e 220123646, pág. 33): “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INCORPORAÇÃO. LEI N. 4.591/1964. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DESTITUIÇÃO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. QUÓRUM PREENCHIDO. ART. 43, INC. VI. LEI 4.591/1964. INDISPONIBILIDADE. BEM. NÃO DEMONSTRADA. 1. A cooperativa que compromete a venda de frações ideais de terreno com vistas a vinculá-las a unidades autônomas de empreendimentos imobiliários enquadra-se no conceito de incorporador. Interpretação do art. 9o da Lei n. 4.591/1964. 2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da associação de moradores quando os adquirentes das unidades imobiliárias outorgaram poderes de representação à pessoa jurídica. 3. O instituto do patrimônio de afetação criado pela Lei n. 10.931/2004 é inaplicável às incorporações iniciadas antes de sua inserção no art. 31-F da Lei n. 4.591/1964. O quórum exigido para a destituição da incorporadora nas casuísticas em que inexistir o patrimônio de afetação corresponderá à maioria absoluta dos votos dos adquirentes. 4. A indisponibilidade do bem constituída em benefício da associação de adquirentes de unidades imobiliárias não obsta a transferência da propriedade a ela. 5. Apelação provida.” -g.n. Ao final, prevaleceu o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, dou provimento à apelação para declarar os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN)proprietários da totalidade do imóvel. Autorizo o prosseguimento da obra e concedo poderes à comissão de representantes dos adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque para a prática dos atos necessários ao andamento da obra nos termos o art. 43 da Lei n. 4.591/1964. Expeça-se carta de adjudicação.” -g.n. Com o retorno dos autos do STJ, oportunizou-se o contraditório à TERRACAP, em seguida foi deferida a expedição de Carta de Adjudicação do imóvel pela decisão ora recorrida, qual foi efetivamente expedida em 23/06/2025 (IDs 225813884 e 239769944). De acordo com as alegações da TERRACAP, o imóvel objeto de litígio dos autos não pertence mais ao patrimônio de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME, porquanto foi julgada procedente Ação de Rescisão de Contrato no 0705843-49.2018.07.0018, para rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, relacionado ao imóvel em litígio. Por consequência, só caberia à construtora pleitear a restituição da importância paga como entrada inicial, devidamente atualizada, na forma do inciso X do contrato ID 18917143. A TERRACAP não é parte nos presentes autos, portanto o requerimento mediante simples petição é via inadmissível para análise da questão, devendo se valer de ação com rito próprio e distribuição de ação autônoma, em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Portanto, o pedido não foi conhecido corretamente, pois não há como ser declarada, deforma incidental, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do imóvel, após transitado em julgado acórdão determinando a adjudicação compulsória. Ademais, o acórdão o qual determinou a adjudicação do imóvel ora em cumprimento foi proferido em 22/3/2024 (ID 220123392), portanto antes da averbação da rescisão contratual determinada no processo no 0705843-49.2018.8.07.0018, ocorrida em 1/4/2024 (ID 220123646, p. 24). Nesse sentido, a medida não é irreversível, pois é possível o retorno dos fatos ao estadoanterior, porquanto o registro dapropriedadede um bem imóvel levado a registro pode ser cancelado. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “Direto do Consumidor. Adjudicação compulsória de imóvel quitado adquirido na planta. Obrigação de fazer: atos necessários à transferência da propriedade do imóvel dos autores, notadamente da lavratura da escritura pública, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Reversibilidade da medida. Antecipação dos efeitos da tutela. Deferimento. Justificação: a irreversibilidade impeditiva da antecipação dos efeitos da tutela é aquela que impossibilita o retorno dos fatos ao estado anterior; o registro da propriedade de um bem imóvel (levado a efeito perante os Ofícios de Registro Imobiliário) pode ser cancelado. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (20130020107854AGI, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJe: 06/09/2013.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 4 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator